Tribunal: TJES
Processo: 5052020-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052020-69.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELTON NEVES BELO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que, nos autos de ação previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente da falta de prévio requerimento administrativo. O autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente após a cessação de auxílio-doença ocorrido em 13/03/2018, tendo ajuizado a ação apenas em março de 2025. Sustenta ser desnecessário o requerimento administrativo prévio, pois a autarquia deveria ter analisado a concessão do auxílio-acidente de ofício após a cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessário prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação judicial que busca a concessão de auxílio-acidente quando transcorrido longo lapso temporal entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), estabelece que o prévio requerimento administrativo é dispensável nas ações que visam à revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário, por se presumir a resistência da Administração.

A concessão de auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença, em regra, dispensa requerimento administrativo, pois incumbe ao INSS avaliar, de ofício, a existência de sequelas que reduzam a capacidade laboral do segurado, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991.

A presunção de resistência administrativa não é absoluta e pode ser afastada quando o segurado permanece inerte por longo período após a cessação do benefício, circunstância que impede presumir a permanência das condições clínicas existentes à época da alta.

O decurso de aproximadamente sete anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação exige nova provocação administrativa, a fim de permitir ao INSS avaliar a condição atual do segurado e caracterizar eventual resistência à pretensão.

A ausência de requerimento administrativo em contexto de prolongada inércia do segurado impede o reconhecimento do interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente após a cessação de auxílio-doença, em regra, dispensa prévio requerimento administrativo.

A dispensa do requerimento administrativo não subsiste quando o segurado permanece inerte por longo período após a cessação do benefício.

O decurso de lapso temporal significativo entre a alta administrativa e o ajuizamento da ação exige nova provocação do INSS para caracterizar o interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.213/1991, arts. 86, § 2º, e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Tema 350, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; TJES, Apelação Cível nº 0001231-80.2014.8.08.0064, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5009527-78.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Esteva Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 12.09.2023; TJSC, Apelação nº 5001062-30.2019.8.24.0050, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, 2ª Câmara de Direito Público, j. 04.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5052020-69.2024.8.08.0024

APELANTE: HELTON NEVES BELO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 17132838, por meio da qual o MM Juiz
a quo
, nos autos da presente “Ação Previdenciária” ajuizada por Helton Neves Belo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão fundamentou-se no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse de agir diante da falta de prévio requerimento administrativo.

Em suas razões recursais (ID 17132839) o Apelante alega, em síntese:
(i)
que a ação busca a concessão de auxílio-acidente após a cessação de seu auxílio-doença, situação em que a autarquia deveria ter avaliado o benefício de ofício, dispensando requerimento;
(ii)
que o Magistrado se baseou em precedentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas os atribuiu equivocadamente ao Superior Tribunal de Justiça; e
(iii)
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é favorável à desnecessidade de requerimento prévio em casos de conversão, defendendo a inocorrência de prescrição do fundo de direito.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

A controvérsia central consiste em definir se é necessário um novo requerimento administrativo para o ajuizamento de ação judicial que busca a concessão de auxílio-acidente. A especificidade do caso reside no fato de que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a cessação do auxílio-doença anterior e a propositura da presente demanda.

Analisando o conjunto probatório, observa-se que o Apelante recebeu auxílio-doença (NB nº 621.395.468-0), benefício este cessado em 13/03/2018. A presente demanda judicial, por sua vez, foi ajuizada apenas em março de 2025. Isso representa um lapso temporal de cerca de 7 (sete) anos de inércia por parte do segurado.
O Apelante possui razão ao apontar um equívoco material na redação da sentença. O Magistrado sentenciante mencionou o Tema 24 de Incidente de Assunção de Competência (IAC nº 5004663-29.2021.8.24.0000) e a Ata nº 217 como se fossem oriundos do Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, esses julgados refletem o posicionamento do Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Contudo, a constatação desse erro material sobre a origem da tese não invalida a correção do fundamento jurídico adotado. A conclusão da sentença reflete a exata e consolidada compreensão adotada por este Tribunal de Justiça do Espírito Santo sobre a matéria.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), definiu que, nas demandas por revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício, dispensa-se o prévio requerimento administrativo. Isso ocorre porque se presume o não acolhimento tácito por parte da autarquia. A partir dessa premissa, e considerando o artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, em regra, não se exige requerimento para converter o auxílio-doença em auxílio-acidente.

No entanto, essa presunção não é absoluta e comporta exceção justificada pelo decurso do tempo.

Quando o segurado deixa transcorrer um longo lapso temporal sem questionar o encerramento de seu benefício, não é possível presumir que a sua condição clínica permanece inalterada. Após tantos anos, exige-se que o segurado faça um novo requerimento administrativo. Essa medida é essencial para permitir que o INSS avalie o atual estado de saúde do requerente, garantindo a racionalidade administrativa e caracterizando a real resistência à pretensão que justifica o acesso ao Poder Judiciário.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECURSO DE CERCA DE QUATRO ANOS DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. RE 631.240. INTERESSE PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A matéria foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240-MG, oportunidade em que a Corte dividiu as ações previdenciárias em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedido de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).
2. De regra, a concessão de auxílio-acidente após cessado o pagamento de auxílio-doença – como a hipótese dos autos – é pedido que não depende de prévio requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário. É o que se extrai do art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991
3. Conforme se extrai da narrativa lançada na exordial e do extrato previdenciário do recorrente acostado às fls. 65/77, o auxílio-doença acidentário lhe foi concedido em 03.10.2008 e cessando 15.02.2010, tendo proposto a ação somente cerca de quatro anos depois.
4. Diante desse contexto, o prévio requerimento administrativo se faz necessário, na medida em que não há conhecimento de eventuais circunstâncias ocorridas nesse largo ínterim. O INSS concedeu o benefício previdenciário adequado às lesões apresentadas pelo apelante à época, sendo inconcebível, mesmo em razão da segurança jurídica, que a autarquia seja judicialmente instada a se manifestar sobre a negativa de concessão de benefício, decorrido o longo lapso temporal. Precedentes
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; Apelação Cível 0001231-80.2014.8.08.0064; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 25/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ISENÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS – ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.213/91 –
AUXÍLIO-ACIDENTE – PRECEDIDO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ALTA ADMINISTRATIVA OCORRIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. No caso dos autos, o auxílio-doença cessou em 17 de dezembro de 2012, tendo o apelante permanecido inerte por quase 10 (dez) anos no pleito de conversão do benefício em auxílio-acidente, fator que deve ser considerado na análise do interesse de agir, já que, a princípio, o recorrente se conformou com o não acolhimento tácito da pretensão. 3. Além disso, não há como se afirmar que a sua situação seja a mesma da data da alta administrativa, o que revela imprescindível a formulação de novo requerimento administrativo e indeferimento do pedido para a configuração da referida condição da ação. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 5009527-78.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado em: 12/09/2023)

Adicionalmente, destaca-se que tal compreensão encontra plena ressonância no precedente do próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina que constou dos autos e cujo entendimento formador serviu de bússola para a decisão de origem:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC) SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATUAL. INSURGÊNCIA DA PARTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS MAIS DE CINCO ANOS DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE NOVA PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA DO INSS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. “Decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo” (Ata n. 217 de 14-10-2020). (TJSC - APL: 50010623020198240050 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5001062-30.2019.8.24.0050, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 04/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público)"

Portanto, diante de uma inércia de cerca de 7 (sete) anos desde o fim do auxílio-doença, aliada à completa ausência de provocação do ente autárquico nesse longo período, a ação não possui viabilidade para tramitar sem um novo pedido perante o INSS. Não há como reconhecer lesão ou ameaça a direito sem antes oportunizar à autarquia a verificação técnica das eventuais sequelas atuais. A sentença que atestou a falta de interesse de agir processual é incensurável.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários recursais de sucumbência previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora goza de isenção legal de custas e verbas sucumbenciais nas lides acidentárias, em observância estrita ao artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.